Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PARTE EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO REJEITADO.
1. A parte autora-apelante sustenta omissão no acórdão, que não reconheceu o estado de igualdade entre as partes credora e devedora, ambas beneficiárias da justiça gratuita.
2. O fato de a parte credora dos honorários sucumbenciais também ser beneficiária da justiça gratuita não afasta a condição suspensiva de exigibilidade que beneficia o devedor.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.